Tribunal: CARF
Processo: 16327.901165/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901165/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.688 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
UNIBANCO AIG PREVIDENCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 13/08/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901165/2008-13
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.688 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901165/2008-13

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 01 a 08), em face do Despacho
Decisório eletrônico n° (de Rastreamento) 775598887 (fl. 10), de 18/07/2008, no qual a
autoridade não homologou, por inexistência de direito creditório, a compensação declarada na
DCOMP 22297.40624.280104.1.3.04-0807.
2. Na Fundamentação da decisão, a autoridade informa que, consoante os sistemas
de controle da RFB, o valor recolhido em DARF, em 13/08/2003, de R$ 2.204.784,43, código de
receita 3223 (Resgate de Previdência Privada - Pessoa Física), relativo ao período de apuração de
09/08/2003, do qual seria parte 0 montante de R$ 4.955,01 declarado na DCOMP como indevido
ou a maior, fora integralmente utilizado na quitação de débito do interessado, não restando,
assim, crédito disponível para a liquidação do débito declarado para compensaçao.
3. Em conseqüência, apurou valor devedor consolidado para pagamento até
31/07/2008, referente ao débito indevidamente compensado mediante a referida DCOMP, de R$
4.955,01, de principal, R$ 3.127,60, de juros, e de R$ 991,00, de multa.
4. Cientificado da decisão, por edital, em 06/10/2008 (fls. 74 e 78), o interessado
apresentou manifestação de inconformidade, em 03/11/2008 (fl. 01), oferecendo, em síntese, as
seguintes informações e razoes:
i) o direito creditório invocado, de R$ 4.955,01, seria líquido e certo porque
teria resultado de preenchimento errôneo da DCTF do 3° trimestre de 2003 (fl. 21),
correspondendo à diferença entre o IRRF declarado para a 2” semana de agosto
daquele ano, no valor de R$ 2.204.784,43, e o valor correto, de R$ 2.199.829,42 (R$
4.955,01 = R$ 2.204.784,43 - R$ 2.199.829,42);
ii) o referido crédito teria sido, ainda, corretamente contabilizado no ativo
circulante, na conta COSIF n° 1.8.8.45.00-6 - Impostos/Contribuições a Compensar
(fl. 40);
iii) tratar-se-ia, então, de equivoco de ordem formal, que justificar a glosa do
direito creditório em questão, tendo-se em conta os princípios da verdade material, do
devido processo legal (artigo 5°, inciso LIV, da CF), o direito de propriedade (artigo
5°, inciso XXII, da CF), os primados da legalidade (artigo 150, inciso I, da CF) e da
moralidade administrativa (artigo 37, caput, da CF), bem como o previsto no artigo
165 do CTN e o contido em doutrina cujos excertos colaciona.

Em sessão de 17 de dezembro de 2010 (e-fls 91) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Imposto sobre Renda Retido na fonte - IRRF
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.688 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901165/2008-13

Data do fato gerador: 13/08/2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DCOMP.
CRÉDITO
DE
PAGAMENTO
ALEGADAMENTE
A
MAIOR.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DA
DCTF.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A mera alegação de que o valor de determinado débito de IRRF teria sido
declarado a maior em DCTF, não é suficiente para assegurar que o pagamento
realizado no exato valor declarado tenha sido, de fato, maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, de modo a justificar a existência de
direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A peça de defesa endereçada a este CARF se resume a evocações de ementas de
jurisprudência deste CARF somadas a excertos de textos jurídicos, em nada acrescentando sobre
ao já alegado “erro de ordem puramente formal”.
E até as próprias alegações de defesa já demonstram que a recorrente talvez nem
compreenda que erro teria cometido. Vejamos.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.688 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901165/2008-13

Na manifestação de inconformidade, alega que “logrou erroneamente declarar na
competente DCTF - 3`|T/03 (ANEXO), que havia apurado o IRRF (3223) referente à 2ë Semana
de agosto de 2003, no valor de RS 2.204.784,43, bem como que recolhera tal monta na data do
seu vencimento”.
Além do mais, prossegue a recorrente afirmando que também errou no
preenchimento da DCOMP:
“Outra inconsistência que o Manifestante traz à baila, é a constante no
PER/DCOMP de fls. referente à forma como o Manifestante logrou informar de forma
segregada o débito outrora atrelado a compensação, pois, novamente, por um lapso,
informou o valor de principal do débito compensado nos campos "principal" e "juros",
na exata proporção e monta de como declarado o crédito”.

Continua a recorrente afirmando que os “equívocos de ordem formal não param
por aqui pois o Manifestante equivocadamente também informou no PER/DCOMP o código de
receita errado para o débito compensado (3223)”
E arremata seu raciocínio:
“Assim, no geral, sendo certo de que o Despacho Decisório atacado é manifesto
fruto de erro de fato, visto que foi o próprio Manifestante quem declarou de forma
errônea mais de uma informação nos competentes informes (DCTF e PER/DCOMP),
resta evidente que a glosa em questão nao pode subsistir, frente ao que determina os
primados norteadores da atividade administrativa, em especial, in casu, o da Verdade
Material’.

Há um grande equívoco neste raciocínio. Nas compensações realizadas pelos
contribuinte por meio da DCOMP, a única função da RFB é de emitir decisão de concordância
(homologação) ou não concordância (não homologação) com o procedimento de compensação
realizada pelo contribuinte.
Estando uma compensação eivada de erros, nada mais correto que não
concordar, ou seja, não homologar o procedimento de compensação realizado, inclusive em
respeito ao tão propalado e tão pouco compreendido Princípio da Verdade material.
Portanto, diante de tantos “lapsos manifestos”, não há o que homologar. Aliás, o
“lapso” principal deste lide, que é apuração incorreta do IRRF sequer foi demonstrada, o que
inclusive não passou despercebido pelo relator do Acórdão recorrido, que abaixo reproduzo
como minhas razões de decidir:
“9. Consoante as normas fiscais de regência do IRRF em questão, incidente
sobre os Resgates de Previdência Privada realizados por pessoas físicas,- entre essas
normas, os artigos 620, 633, 634 e 725 do RIR/99, a Lei 9.887/99, os artigos Io, 2o e 15
da Lei 10451, os artigos 62 e 63 da Lei 10.637/02, o artigo 7o da MP 2159-70/01, o
artigo 12 da Lei 9.477/99 -, a apuração do valor de Imposto de Renda na Fonte a ser
retido pela Fonte Pagadora, no caso, o interessado, envolve aplicação de alíquotas
progressivas, fixadas na tabela mensal de Imposto de Renda da Pessoa Física, estando
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.688 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901165/2008-13

previstas, ainda, deduções na base de cálculo (o rendimento bruto), por dependente do
contribuinte do plano de previdência privada, bem para aqueles contribuintes com 65
anos de idade ou mais, além de haver hipóteses de isenção do imposto.
10. Sendo assim, verifica-se que são inúmeros os elementos a serem objeto de
correta avaliação e apuração por parte da Fonte Pagadora para que possa assegurar que
determinado valor a reter e recolher em determinado momento, está correto. Portanto,
a mera alegação de que determinado valor a recolher de IRRF foi declarado maior do
que o devido, está longe de ser suficiente para assegurar a certeza de que tenha havido
pagamento a maior que o devido. O interessado, como mencionado, resume-se a
afirmar que, em 13/08/2003, ao invés de recolher R$ 2.199.829,43, efetuou
pagamento, via DARF (fl. 13), de R$ 2.204.784,43.
11. Portanto, não restou provado que, de fato, tenha havido erro de
preenchimento da DCTF onde confessou débito de IRRF a recolher, em 13/08/2003,
idêntico ao valor efetivamente recolhido, mediante DARF”.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 132
DF CARF MF
Original